Tribunal: TJDFT
Processo: 0006815-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006815-65.2015.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIAS FERNANDO MIZIARA, FLAVIO ROGERIO DA MATA SILVA, JOSE DE MORAES FALCAO, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de requerimento de invalidação do acórdão proferido pela Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em 18 de outubro de 2023. O acórdão refutou o juízo de retratação sob o fundamento de que o desprovimento das apelações não contrariou o Tema de Repercussão Geral n. 1.199 do Supremo Tribunal Federal (id 52586871). José de Moraes Falcão alega que esta Relatoria não poderia participar do julgamento e assinar eletronicamente o acórdão em razão da licença para tratamento de saúde gozada desde o dia 26 de junho de 2023. Requer a invalidação do acórdão e a apuração de responsabilidade (id 52892956). É o relatório. O art. 56 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Desembargador ausente por motivo de férias ou de licença participe dos julgamentos ou profira decisão, exceto se houver contraindicação médica. Permissão semelhante encontra-se no art. 71, § 2o, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. A participação configura uma prerrogativa do Desembargador licenciado para que, em um ato de esforço pessoal, a tutela jurisdicional seja prestada às partes em prazo razoável conforme preceitua o art. 4o do Código de Processo Civil. Não haveria, em tese, empecilho para a participação desta Relatoria no julgamento. Entretanto, José de Moraes Falcão não observou que a Secretaria da Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios retificou a certidão de julgamento e registrou a participação da Juíza Substituta de Segundo Grau Maria Leonor Leiko Aguena como Relatora substituta nos termos da Portaria GPR n. 2.106/2023 expedida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 52854649). Não verifico prejuízo no caso concreto. O afastamento de um Desembargador pode comprometer a prestação da tutela jurisdicional. Observo que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios atuou prontamente por meio da minha convocação com o objetivo de não prejudicar os jurisdicionados, apesar das dificuldades operacionais. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de invalidação do acórdão e de apuração de responsabilidade. Aguarde-se o decurso do prazo para a eventual oposição de embargos de declaração contra o referido acórdão e, então, intimem-se para contrarrazões devido aos embargos de declaração opostos por José de Moraes Falcão (id 52847133). Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator